Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA (ART. 140 DO CP). QUEIXA-CRIME. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte apelante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. A embargante alega contradição do acórdão embargado quanto à análise do contexto fático em relação ao crime de ameaça e de injúria, sob o argumento de que a injúria ocorreu à ocasião em que o embargado publicamente ofendeu a embargante chamando-a de “merda”, bem como que houve ameaça quando o embargado gesticulou agressivamente em direção à embargante, em forma de ameaça e coação.
2. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, cujos vícios devem estar nitidamente contidos nas premissas do julgamento.
3. O Ministério Público que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 52969339).
4. Na hipótese, não se visualiza o vício suscitado pela embargante na medida em que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, notadamente quanto à ausência de suporte probatório, conforme excertos a seguir (ID 48926262):
“(...)Para justa causa na instauração da ação penal, é necessário que a inicial acusatória contenha elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime contra a honra e os indícios de autoria, o que não se verifica no presente caso."
"(...) Em relação ao crime de ameaça, não é possível vislumbrar que o Querelado ameaçou a vítima ou causou-lhe mal injusto, nem tampouco foi demonstrado nos autos alguma promessa de mal contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou contra seus bens."
5. Não há qualquer vício apresentado pela embargante, mas tão somente mero inconformismo. Ademais, busca a embargante reverter o julgado por via inapropriada, o que não pode ser admitido.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.